Tribunal: TJPA
Processo: 0808147-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808147-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808147-49.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 22248246

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda. em face de acórdão que, ao prover Agravo Interno, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015570006934-0 e extinguiu a correspondente execução fiscal. A embargante alega omissão no julgado quanto à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do crédito tributário anulado, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à condenação do ente público em honorários de sucumbência, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade com consequente extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura omissão sanável a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de condenação em honorários advocatícios, quando a parte recorrente obteve êxito no recurso e houve sucumbência da Fazenda Pública.

4.

A extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA atrai a aplicação do art. 85 do CPC, sendo devida a fixação de verba honorária em favor da parte vencedora.

5.

O percentual de 10% sobre o valor do crédito tributário anulado encontra respaldo no art. 85, § 3º, I, do CPC, observando os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão sobre pedido de honorários advocatícios em decisão que reconhece a nulidade de CDA e extingue execução fiscal deve ser sanada por embargos de declaração.

2.

A extinção da execução fiscal por nulidade da CDA caracteriza sucumbência da Fazenda Pública, ensejando a condenação em honorários de sucumbência.

3.

O percentual dos honorários deve observar os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, incidindo sobre o valor do crédito tributário anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 3º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargo de Declaração (ID 22377629) em Agravo de Instrumento, interposto por
Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda contra o acórdão
ID 22248246, que deu provimento ao recurso de Agravo Interno e reformou a decisão monocrática ID 10163055 para reconhecer a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015570006934-0, extinguindo a execução fiscal correspondente.

A embargante alega que há omissão no julgado,
ao argumento de que o acórdão deixou de se pronunciar sobre o pleito de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do crédito tributário anulado, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC.

Aduz, ainda, que o acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção da execução fiscal, por nulidade da CDA, implica sucumbência do ente fazendário, o que atrairia o dever de arcar com os honorários da parte vencedora.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 22534330), arguindo que não houve qualquer omissão a ser sanada, uma vez que a decisão recorrida já apreciou integralmente o mérito da controvérsia. Aduz que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve observar o princípio da causalidade, e que, no caso concreto, a empresa embargante deu causa à execução fiscal ao não adimplir a obrigação tributária que lhe competia.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante alega que o acórdão combatido deixou de se manifestar quanto a condenação em honorário advocatícios, nos termos do art. 85,
§3º, I, do CPC, ainda que o pleito lhe tenha sido favorável.

Reexaminando os autos, verifico que de fato houve a omissão alegada. O acórdão embargado deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal, resultando em inequívoca sucumbência da Fazenda Pública, o que atrai a aplicação do art. 85 do CPC.

Quanto ao percentual requerido, deve-se considerar o art. 85, § 3º, I, do CPC, que estabelece os parâmetros percentuais para fixação da verba honorária, variando entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Assim, diante da ocorrência da omissão aduzida, entendo necessária a retificação da decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, para consignar
a condenação em honorários de sucumbência em favor da embargante, no montante de 10%
sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do crédito tributário anulado.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025